Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710106-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., GUSTAVO DE AZEVEDO ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. COBERTURA. MATERIAL CIRÚRGICO. OFF LABEL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A recusa de cobertura por parte do plano de saúde, ao argumento de se tratar material off label, revela-se indevida, se o procedimento e material prescritos pelo médico para a cirurgia indicada ao segurado possui o devido registro na ANVISA, com previsão expressa de indicação para o quadro apresentado pelo acidentado. 2. No Colendo STJ predomina o entendimento de que o prequestionamento possa ser implícito, tendo em vista que consiste na apresentação e na solução pelo tribunal de origem das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado. 3. A teor do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da causa, tão somente, se não for possível mensurar o valor da condenação. 4. Deu-se parcial provimento à apelação. A recorrente alega violação ao artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/1998, defendendo que ela não deve ser responsabilizada pela quitação dos valores relativos aos materiais utilizados na cirurgia do recorrido, considerando a ausência de cobertura dos referidos materiais por serem conceituados como off label e, portanto, em desrespeito ao rol previsto na Resolução da ANS. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 36205090). Em contrarrazões, a recorrida REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. – Unidade Santa Luzia requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID 36700227). Já o recorrido Gustavo de Azevedo Araújo almeja a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 10 da Lei 9.656/1998. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que os materiais cirúrgicos Expert Knotless utilizados por uma das partes recorridas não se adequam ao conceito off label, mostrando-se indevida a recusa de cobertura contratual por parte do plano de saúde (ID 35091247). A respeito, vale citar: A mencionada Lei no 9.656/98 autoriza, ainda, a exclusão da cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, inc. I), assim considerado aquele que a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) faz uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, exceto se a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC tenha demonstrado as evidências científicas sobre a eficácia, a acuraria, a efetividade e a segurança do medicamento para o uso pretendido, e tenha sido autorizado o seu fornecimento para o SUS pela ANVISA (art. 17, inc. I, da Resolução Normativa no 465/2021). Assim, por off-label, entende-se o uso de medicamento, material ou qualquer outra espécie de tecnologia em saúde, para indicação que não está descrita na bula ou no manual registrado na ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante (art. 4, inc. X, da Resolução Normativa no 465/01). Desse modo, considera-se lícita a exclusão da cobertura de medicamento destinado a cura ou tratamento diverso do prescrito na sua bula. Nesse sentido, inclusive, é o enunciado no 26 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental". Nada obstante, no caso vertente, não há que se falar em utilização de material off label. Com efeito, o autor, após sofrer um acidente de bicicleta, dirigiu-se ao hospital, oportunidade em que, diagnosticado com luxação da articulação acromioclavicular (luxação gleno umeral) no ombro esquerdo, revelou-se necessário submeter-se a procedimento cirúrgico caracterizado como Artroscopia do ombro (Acromioplastia, ressecção lateral da clavícula e Radioscopia), conforme os documentos de ID 32757931. Nessa toada, infere-se do ID 32757938 que a ANVISA tem registro do produto Expert - Fixador de Articulação, com nome técnico “Implante para Ligamento” (Registro Anvisa no 10247700118), com as especificações do modelo do produto 310-1000 - EXPERT-S - FIXADOR DE ARTICULAÇÃO; 311-1000 - MINI EXPERT-S - MINI FIXADOR DE ARTICULAÇÃO; 312-1000 - EXPERT-S KNOTLESS - FIXADOR DE ARTICULAÇÃO SEM NÓ; 314-1000 - EXPERT-S KNOTLESS DUAL - FIXADOR DE ARTICULAÇÃO SEM NÓ DUPLO; 310-2000 - EXPERT - FIXADOR DE ARTICULAÇÃO; 311-2000 - MINI EXPERT - MINI FIXADOR DE ARTICULAÇÃO; 312-2000 - EXPERT KNOTLESS - FIXADOR DE ARTICULAÇÃO SEM NÓ; 314-2000 - EXPERT KNOTLESS DUAL - FIXADOR DE ARTICULAÇÃO SEM NÓ DUPLO. Dessa forma, à toda evidência, carece de respaldo o argumento da apelante de se tratar off label o material cirúrgico Expert Knotless utilizado pelo autor, ora apelado, tendo em vista tratar-se de procedimento, com material prescrito pelo médico para a cirurgia indicada ao segurado, e que possui o devido registro na ANVISA, que prevê expressamente a sua indicação para o quadro apresentado pelo paciente. Indevida, pois, a recusa de cobertura contratual por parte do plano de saúde (ID 35091247). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela insurgente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, bem como o pedido da parte recorrida REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. – Unidade Santa Luzia em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005